Tribunal: STF
Processo: RE 1184091
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MAJORAÇÃO. DECRETO MUNICIPAL N. 15.433/2013 E LEI MUNICPAL N. 8.147/2000. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem:
    “RECURSO INOMINADO – DIREITO TRIBUTÁRIO – MAJORAÇÃO INDEVIDA DO TRIBUTO – TAXA DE COLETA DE LIXO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que “a fixação do valor da TCR/2014, 2015, 2016 e 2017 se ajustou perfeitamente a tal dispositivo constitucional bem como ao disposto no art. 23 da Lei Municipal 8.147/2000, não tendo o Fisco Municipal promovido ‘majoração’ da TCR por decreto ou reajuste na base de cálculo, mas sim a ajuste do próprio cálculo do ato de lançamento da TCR, que tem por base de cálculo, nos termos do disposto no art. 22 da Lei Municipal 8.147/2000” (fl. 10, e-doc. 16).
    Assevera que “não se trata de majoração de tributo. Aqui, diferentemente do sofisma criado pelo Autor, refere-se ao próprio cálculo do ato de lançamento da TCR, que tem por parâmetro o custo do serviço público de coleta de resíduos, como já demonstrado” (fl. 15, e-doc. 16).
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, reconhecendo-se a adequação de seus atos ao artigo 150, inciso I, da CR/88, com a reforma do v. acórdão recorrido e o julgamento da total improcedência dos pedidos autorais” (fl. 17, e-doc. 16).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    4. A Turma recursal de origem manteve, pelos próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau na qual se assentou:
    “O cerne do litígio perpassa por aferir a constitucionalidade e legalidade do aumento do valor cobrado pela Taxa de Coleta de Resíduos, advinda do Decreto Municipal nº 15.433/13. O Princípio Constitucional da Reserva Legal Tributária está previsto de maneira muito clara no artigo 150, I da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 CRFB/88, ao assim estabelecer como Limitações ao Poder de Tributar para a instituição e o aumento de tributos, a saber: (…) Com efeito, o artigo 23 da Lei 8.147/2000 apresenta uma formula indicando como será calculado o valor do TCR, contudo, não delega, em momento algum, e nem poderia fazê-lo, a tarefa de majorar os componentes de tal fórmula a Decreto Municipal. Entretanto, na contramão da Sistemática Constitucional Tributária, o Município editou o Decreto nº 15.433/13 que, em seu artigo 22, em que pese não seja lei em sentido estrito, definiu valores específicos a serem cobrados dos contribuintes, valores esses que, com efeito, não correspondem à mera correção monetária pelo IPCA-E, mas sim, a uma verdadeira majoração do tributo, sem a lei específica exigida constitucionalmente, a pretexto impróprio de apenas se definir os itens que compõem a fórmula legal, ao assim estabelecer: (…) Da leitura desses dispositivos, é possível entender que, de certo o Decreto Municipal nº 15.433/13, ao fixar o valor da taxa para o exercício de 2014, em valor superior ao do exercício anterior, não sendo considerada apenas a correção monetária, realizou o aumentou do tributo, desrespeitando o mencionado artigo 150, I da CRFB/88. (…) Portanto, o meio utilizado pela Municipalidade para aumentar o valor devido pela TCR afronta o princípio da reserva legal, uma vez que deveria ter sido realizado por meio de lei ordinária Municipal, conforme já explanado” (fls. 1-3, e-doc. 4).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da necessidade de observância do princípio da legalidade tributária nas hipóteses de exação com natureza jurídica de taxa. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MAJORAÇÃO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.254.963-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUANTIA PAGA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. TAXA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os Ministros desta Casa, no ARE 748.445-RG/SC, de minha relatoria, reconheceram a repercussão geral do tema em debate e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a quantia paga aos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia pela Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme disposto na Lei 6.496/1977, tem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, necessária a observância do princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Lei Maior. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 814.067-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).
    Na espécie, para rever o entendimento adotado pela Turma recursal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei municipal n. 8.147/2000 e Decreto municipal n. 15.433/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. OBSERVÂNCIA OU NÃO PELO DECRETO MUNICIPAL DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL LOCAL (LEI N. 8.147/2000 E DECRETO N. 15.433/2013). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.234.987-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE-AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.148.041-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 979.052-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2016).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação de recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE n. 1.254.307-AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora